Tribunal: TJDFT
Processo: 0723221-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723221-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: MARCELA DE CARVALHO VERAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0015583-65.2014.8.07.0001, movido em desfavor de MARCELA DE CARVALHO VERAS. A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD (ID 47768026): “INDEFIRO o pedido de pesquisa de bens via Sisbajud. O processo foi arquivado e, nos termos da decisão que determinou a remessa dos autos ao arquivo, o desarquivamento somente ocorre com a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, devidamente comprovada, quando, então, o credor poderá requerer a retomada da execução. Na espécie, não há qualquer indício de modificação da situação patrimonial do devedor, já tendo diversas diligências anteriores retornado infrutíferas ou com valores irrisórios, de modo que não se justifica desviar o escasso aparato da Justiça com a prática de atos contraproducentes. Retornem os autos ao arquivo provisório.” O agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de conceder nova pesquisa SISBAJUD, utilizando a ferramenta da repetição programada. No mérito, pretende a reforma da decisão com a confirmação da liminar vindicada, determinando-se ao juízo de origem que observe o lapso temporal dos futuros requerimentos sobre a pesquisa online. Alega que já exauriu todos os meios possíveis para localização de bens penhoráveis da devedora, conquanto, sem obter êxito. Afirma que o art. 854 do CPC não limita a quantidade de vezes que deve ser deferido o bloqueio de valores via SISBAJUD, mesmo porque sua principal finalidade é satisfazer a execução, atingindo o resultado útil do processo. Destaca que a execução deve ser feita no interesse do credor, conforme art. 797 do CPC. Sustenta não ser abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenha sido localizado bens suficientes para saldar a dívida. Pondera que a última tentativa de penhora online foi realizada há bastante tempo, devendo ser considerado ainda que existe a possibilidade de alteração da condição financeira da executada (ID 47768023). É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (IDs 47768024/47768027). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença iniciado em 2021 (ID 103892927), em que se objetiva o pagamento do débito atualizado de R$ 18.487,05 (ID 47768023). Foram realizadas pesquisas nos sistemas judiciais em busca de bens da parte executada, as quais retornaram resultados negativos (IDs 103892939, 103892947, 103892957, 103892964, 103892971). A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade: “2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente.” (3a Turma, AgInt no AREsp 1494995/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 03/10/2019). “1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente.” (2a Turma, AgInt no AREsp 1134064/RJ, rel. Min. OG Fernandes, DJe 22/10/2018). Segue, também, a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido.” (2a Turma Cível, 07069719020208070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 24/9/2020). “2. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual. 3. Se a última diligência perante o sistema Sisbajud foi realizada há cerca de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses e não foram localizados ativos financeiros suficientes para saldar o débito da executada/agravada, deve ser deferido o pedido de renovação de tal providência como forma de contribuir para a efetividade da execução.” (07058112520238070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 12/6/2023) Na hipótese, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa SISBAJUD, eis que já faz mais de 5 (cinco) anos desde a diligência anterior, realizada em setembro de 2017 (ID 103892964). Logo, em busca de bens da devedora é plausível a reiteração de consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”: “Novas funcionalidades O lançamento de uma plataforma mais automatizada, integrada ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) e com maior capacidade de rastreamento de patrimônio de devedores foi o ponto de partida. Outros aperfeiçoamentos já estão em curso. Até março, entra em operação a ferramenta “teimosinha”. O novo recurso tecnológico permitirá que as ordens de bloqueios autorizadas pelos juízes sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida por processo seja concluído. No formato atual, quando o juiz emite uma ordem de rastreamento de bens para pagamento aos credores e os valores encontrados nas contas dos devedores não são suficientes para quitar toda a dívida, o juiz tem que ficar renovando essa ordem sistematicamente. A “teimosinha” vai eliminar esse processo de forma que a busca por ativos seja encerrada somente quando o Sisbajud localizar os valores integrais das dívidas, sem necessidade de intervenção humana. “O juiz não mais precisará ficar repetindo e renovando ordens. A ‘teimosinha’ vai aumentar as tentativas de bloqueio e as chances de conseguir os valores e isso reduz, também, a necessidade de advogados ficarem reiterando a necessidade de bloqueio. Estamos cortando essas etapas e o juiz poderá decidir de antemão a reiteração da ordem até que os valores sejam bloqueados integralmente”, conta Dayse Starling.” - g.n. Depreende-se que a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. Inclusive, esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (5a Turma Cível, 07484437120208070000, rela. Desa. Maria Ivatônia, DJe 01/06/2021) - g.n. “AGRAVO DE INTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON-LINE. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONSULTA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. A reiteração das ordens de bloqueio no SISBAJUD de forma automática, pela "Teimosinha", pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. 2. A utilização da ferramenta de consulta automática e reiterada no SISBAJUD (teimosinha) deve observar o princípio da razoabilidade com a comprovação de lapso temporal razoável para nova consulta. Requisito verificado no caso em análise. 3. Recurso conhecido e provido.” (07042454120238070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 13/6/2023) Verifica-se, portanto, a probabilidade do direito alegado. Por sua vez, o perigo na demora encontra-se no fato de que já foi deflagrado o prazo da prescrição intercorrente (ID 109557124). DEFIRO o pedido liminar para permitir que seja feita, no juízo de origem, a pesquisa SISBAJUD, com a nova funcionalidade denominada “teimosinha”. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 14 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator